Tribunal: TJPA
Processo: 0805055-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805055-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO MAX LOPES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. 1) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Extrai-se da decisão vergastada, ter o magistrado sentenciante entendido ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista o elevado grau de periculosidade da conduta perpetrada, esta evidenciada pela quantidade de droga apreendida, qual seja, 242 (duzentos e quarenta e duas) embalagens do tipo "peteca", confeccionadas em filme de PVC transparente, todas contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 51.8g (cinquenta e um gramas e oitocentos miligramas), da substância popularmente conhecida como "Cocaína”, sendo que do mesmo
decisum
, extrai-se ainda, que em diligência no aparelho celular do acusado, verificou-se uma mensagem de voz, na qual uma mulher encomendava 2kg (dois quilos) da droga. 2) DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM RAZÃO DA ATUAL PANDEMIA DE COVID-19
– IMPROCEDÊNCIA. Não há informações nos autos de fazer o paciente parte do grupo de risco de contágio do COVID-19, tampouco de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da Recomendação n. 62, do CNJ, sendo sabido, por outro lado, que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) vem adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados diante da atual pandemia. 3) PACIENTE SENTENCIADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE NOS TERMOS DO ART. 2º, §1º, DA LEI 8.072/90 – SUBSTITUIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA. Em que pese se trate de matéria própria de recurso de apelação, sabe-se que, em casos excepcionais, quando a ilegalidade apontada for flagrante e teratológica, influenciando na liberdade de locomoção do indivíduo, a ordem de
habeas corpus
deve ser concedida, inclusive, de ofício, se for o caso.

Na hipótese,

tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarado,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º da Lei 8.072/90, e acenado para o poder/dever do magistrado de, na fixação do regime de cumprimento da reprimenda, atentar-se para o que está previsto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, impõe-se ao caso concreto o disposto no §2º, alínea
b,
do aludido dispositivo, pelo que faz o paciente jus ao regime prisional semiaberto, sobretudo em razão da pena-base a ele imposta ter sido fixada pouco acima do patamar mínimo legal, considerando a avaliação das suas circunstâncias judiciais, de modo a inexistir motivação à fixação do regime prisional mais gravoso. 4)
WRIT
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE QUE O PACIENTE CUMPRA A PENA A ELE ESTABELECIDA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, À LUZ DO ART. 33, §2º, ALÍNEA B, DO CPB.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Sireito Penal, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembar

gadora Relatora.

Julgamento realizao em sessão de Plenário virtual, concluída aos vinte dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (Pa), 20 de agosto de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Marcelo Brasil Campos em favor de Paulo Max Lopes de Souza, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Penal de Ananindeua.

Narra o impetrante ter sido o paciente condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06, alegando estar desfundamentada a decisão que negou ao coacto o direito de recorrer em liberdade, sobretudo diante da recomendação do Conselho Nacional de Justiça perante a atual pandemia de COVID-19, além de requerer a substituição do regime prisional estabelecido para o semiaberto, ante a inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei de Crimes Hediondos.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Raimundo Holanda Reis, que se reservou para apreciar a liminar após informações da autoridade coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido o coacto sentenciado pela prática do crime de tráfico de entorpecente, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Retornando os autos ao Relator originário, este indeferiu a liminar pleiteada e os encaminhou ao Ministério Público de segundo grau para emissão de parecer, tendo o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas se manifestado pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se não prosperar a alegação do impetrante de estar desfundamentada a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois, da leitura da o referido
decisum,
vê-se ter o magistrado sentenciante entendido por bem manter a prisão preventiva do coacto, por entender ser medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista o elevado grau de periculosidade da conduta por ele perpetrada, esta evidenciada pela quantidade de droga apreendida, qual seja, 242 (duzentos e quarenta e duas) embalagens do tipo "peteca", confeccionadas em filme de PVC transparente, todas contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 51.8g (cinquenta e um gramas e oitocentos miligramas), com resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como "Cocaína”, sendo que da sentença condenatória, extrai-se ainda, que em diligência no aparelho celular do acusado, verificou-se uma mensagem de voz, na qual uma mulher encomendava 2kg (dois quilos) de droga.

Assim, vê-se não prosperar o argumento do impetrante de inexistir fundamento à manutenção da prisão preventiva do paciente, pois, como visto, o magistrado
a quo
evidenciou ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pela forma como o coacto foi preso em flagrante.

Ademais, quanto à menção do impetrante à pandemia de COVID-19, há de se ressaltar inexistir nos autos notícias de fazer o paciente parte do grupo de risco e de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da Recomendação n. 62, do CNJ, sabendo-se, por outro lado, que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), tem atentado às recomendações previstas na Portaria Interministerial nº 7, de 18.03.2020, adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados e, sobretudo, minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias, o que indica não haver risco iminente de exposição do coacto à pandemia.

Por outro lado, quanto ao pleito de substituição do regime mais gravoso estabelecido ao paciente para o semiaberto,
cumpre salientar que embora seja matéria suscetível a recurso próprio, sabe-se que, em casos excepcionais, quando a ilegalidade apontada for flagrante e teratológica, influenciando na liberdade de locomoção do indivíduo, a ordem de
habeas corpus
deve ser concedida, inclusive, de ofício, se for o caso.

Neste sentido,
verbis:

STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL
. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não vem admitindo a utilização de habeas corpus como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, insculpida no art. 5º, LXVIII
. 2.
Entretanto, em hipóteses excepcionais, esta Corte Superior tem concedido, de ofício, ordem de habeas corpus, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, quando a ilegalidade apontada for flagrante e estiver influenciando na liberdade de locomoção do indivíduo
. 3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância como causa supralegal de exclusão da tipicidade: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto. 4. Trata-se, na realidade, de um princípio de política criminal, segundo o qual, para a incidência da norma incriminadora, não basta a mera adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal), impondo-se verificar, ainda, a relevância da conduta e do resultado para o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade material). 5. Hipótese em que a recuperação dos bens subtraídos, de reduzido valor econômico (R$ 14,00), aliada à ausência de relevância penal da conduta, afasta a repercussão social ou econômica do fato, permitindo o reconhecimento do delito de bagatela. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, reconhecida a atipicidade material da conduta, absolver o paciente da imputação.
(STJ - HC: 236581 RJ 2012/0055335-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014)

In casu,
o paciente foi sentenciado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito disposto no art. 33, da lei 11.343/06, tendo o magistrado sentenciante justificado a fixação do regime prisional mais gravoso nos termos do art. 2º, §1º, da lei 8.072/90.

Ocorre que, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, sessão de 27 de junho de 2012, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do § 1º, art. 2º, da Lei 8.072/90, e acenou para o poder/dever do magistrado de, na fixação do regime de cumprimento da reprimenda, atentar-se para o que está previsto no art. 33, do Código Penal, sendo certo que a hipótese em análise se adequa ao disposto no §2º, alínea
b,
do aludido dispositivo, pelo que faz o paciente jus ao regime prisional semiaberto, sobretudo em razão da pena-base a ele imposta ter sido fixada pouco acima do patamar mínimo legal, diante da avaliação das circunstâncias judiciais, de modo a inexistir motivação à fixação do regime prisional mais gravoso.

Nesse sentido,
verbis:

STF
: HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF.
TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO PLENÁRIA DO STF. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Esse entendimento é mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões carentes de fundamentação. 2. No caso dos autos, o caráter hediondo do delito, em contrariedade ao que foi decidido no HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, foi o único fundamento utilizado para justificar a imposição do regime prisional mais gravoso. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para estabelecer o regime inicial semiaberto. (
HC 118880
/ SP - SÃO PAULO.
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 22/04/2014. Publicação: 16/05/2014. Órgão julgador: Primeira Turma)

TJPA:
HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE FECHADO. HEDIONDEZ DO DELITO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO §1º DO ART. 2º DA LEI N.º 8.072/90, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 11.464/07. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2012, ao julgar o Habeas Corpus n.º 111.840/ES, por maioria de votos, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.

2. No caso, observando que a pena definitiva foi estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e inexistindo óbice legal para a fixação de regime mais brando do que o fechado para tais espécies de crime, não se observa justificativa suficiente para a fixação de regime mais gravoso do que aquele previsto no art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB, sobretudo porque irrogada ao paciente pena-base próxima ao patamar mínimo legal, diante da preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis do art. 59 do CPB, conforme reconhecido pelo próprio

magistrado, em sentença.

3. ORDEM CONCEDIDA
, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2017.03399776-39, 179.140, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-11)

Por todo o exposto,
concedo parcialmente a ordem impetrada para que o paciente cumpra a pena a ele estabelecida inicialmente em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB.

É como voto.

Belém, 24/08/2020